Tribunal: STF
Processo: AI 217753
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - JULGAMENTO DE MÉRITO - CONTROLE
DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. O Superior Tribunal de Justiça, uma
vez ultrapassada a barreira de conhecimento do recurso especial,
julga a lide, cabendo-lhe, como ocorre em relação a todo e qualquer
órgão investido do ofício judicante, o controle difuso de
constitucionalidade.
        DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
COMPLETUDE. Deixando o órgão de examinar questão versada pela parte,
isso após conhecido recurso com o qual se defrontou, verifica-se o
vício de procedimento e, portanto, a abertura de via à argüição
pertinente.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da
circunstância de a matéria haver sido empolgada pela parte
recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão
prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O
procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do
enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
constitucional, e se o Tribunal "a quo" não adotou entendimento
explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
preceito evocado pelo Recorrente.